Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-91.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004204-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODILZA SILVA OLIVEIRA - CPF: 781.356.211-91 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

II - As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

III - O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos extraordinários RE 596.478/RR e RE nº 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Odilza Silva Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da “
Ação de Cobrança n.º

1004204-91.2017.8.11.0002”
,

ajuizada

em desfavor do citado Município, que julgou procedente
“o pedido de FGTS, em face da nulidade do contrato de trabalho no período de março/2003 a abril/2004, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito”
(id. 36523488).

Inconformada, a apelante pleiteia, preliminarmente, seja afastada a prescrição quinquenal e reconhecido o vínculo trabalhista/empregatício de todo o período laborado.

Assevera que deve ser declarada a nulidade contratual, com unicidade de vínculo, condenando o recorrido ao pagamento do FGTS e demais verbas a incidir sobre o seu salário, durante todo o período laborado.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (id. 36523497)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção ministerial (id.38488466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a pretensão consiste na condenação do
Município de Várzea Grande

ao recolhimento do FGTS em favor de
Odilza Silva Oliveira
, em virtude da nulidade de contratação temporária.

Insta consignar que a autora, ora apelante, emendou a inicial pleiteando a exclusão das demais verbas rescisórias, mantendo somente o pedido de nulidade do contrato e o recolhimento do FGTS.

Após, o trâmite processual, em 19/09/2019 o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido de FGTS face a nulidade do contrato de trabalho do período de março/2003 a abril/2014, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais, porém condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será fixado quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, inc. I).

Determino o reexame necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário. (...)”
(id.

36523488).

Conforme relatado, a autora, ora
apelante, interpôs recurso de apelação pleiteando
exclusivamente a
prejudicial de prescrição quinquenal
, sob o argumento de inaplicabilidade em ação na qual se reconhece a nulidade da contratação, conforme entendimento do STF ao julgar o ARE 709.212.

Sem razão a apelante.

Sobre a prescrição, o juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, cumpre declarar totalmente prescritas as parcelas anteriores a 05/06/2012, porquanto ajuizada a presente demanda em 05/06/2017.

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ‘“Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.”’ (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). (...)”
(id.

36523488 – pág.1/2)

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que assim estabelece,
in verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, verifica-se que a interpretação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça foi extraída do art. 3º do referido Decreto, pelo qual
“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

In casu
, como bem dito na sentença, a apelante ajuizou a ação de cobrança em 05/06/2017, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas anteriores à sua propositura, ou seja, a partir de 05/06/2012.

Dessa feita, rejeito a prejudicial de prescrição arguida pela apelante.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto à remessa necessária, verifico o acerto na declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Colhe-se dos autos que a apelada celebrou “contrato temporário” com a parte apelante para esta desempenhar a função de Agente de Combate a Epidemias, tendo sido mantido o vínculo no período compreendido entre 01/03/2003 a 01/04/2014 (id. 36523457 - Pág. 1)

In casu
, não há comprovação de que a parte apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais.

Ademais, a renovação sucessiva

do contrato por
11 (onze) anos
, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é nítida a necessidade permanente, sendo o caráter excepcional desvirtuado pelo ente público, circunstâncias que impõe a nulidade do trato.

Isto porque o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado, é admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

Desse modo, a Lei Federal nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, prevê que o recrutamento deve ser precedido de processo seletivo simplificado, bem como lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso do autos.

Logo, uma vez evidenciada

a nulidade do contrato temporário, impõe-se o direito à percepção do FGTS, tal como sentenciado.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar os Recursos extraordinários RE 596.478/RR e RE nº 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.

Confiram-se as teses:

Tema 191
- É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. (RE 596.478/RR)

Tema 916
- A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (RE 765.320/MG)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em remessa necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020